Tribunal: TJBA
Processo: 8038402-59.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8038402-59.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: VICTOR OLIVEIRA VASCONCELOS

Advogado(s)
:
ANA REGINA MACHADO PACHECO, KRESLEY TAVARES DE ARAUJO, STEFANNI DE MORAIS BRITO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. RÉU ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33
,
DA LEI Nº 11.343/2006). ACUSADO CONDENADO ÀS PENAS DE
07
(
SETE
) ANOS E
1
1

(
ONZE
) MESES
E 20 (VINTE) DIAS
DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL
FECHADO
E MULTA,
SENDO-LHE NEGADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.

PLEITO ABSOLUTÓRIO POR
NEGATIVA DE AUTORIA E
FALTA DE PROVAS.
INACOLHIMENTO. MATERIALIDADE, TIPICIDADE E AUTORIA DELITIVAS EVIDENCIADAS DE FORMA INEQUÍVOCA NO CONJUNTO PROBATÓRIO.
DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS HARMÔNICOS ENTRE SI APTOS EM COMPROVAR O COMETIMENTO DO DELITO.

TESTEMUNHO DOS POLICIAIS. VALOR PROBANTE.

DOSIMETRIA DA PENA.
PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE
COM DECOTE DO DESVALOR APLICADO NA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL “CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME"
.
VIABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA COM RELAÇÃO
ÀS

CIRCUNSTÂNCIAS
DO CRIME.
Pena redimensionada para
0
6
(
SEIS
) ANOS,
09
(
NOVE
) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO
E PENA DE MULTA DE
680
(SE
ISCENTOS E OITENTA
) DIAS-MULTA

PLEITO PARA
APLICAÇÃO
DO
TRÁFICO PRIVILEGIADO.

INA
COLHIMENTO.
REQUISITOS DO TRÁFICO PRIVILEGIADO NÃO PREENCHIDOS. REINCIDÊNCIA CONFIGURADA.

PARECER DA DOUTA P.G.J. PELO CONHECIMENTO E PROVIMENTO
PARCIAL
DO RECURSO.

RECURSO CONHECIDO
E
PROVIDO
EM PARTE
.

01. Trata-se de Recurso de Apelação, interposto pela Defensoria Pública Estadual em favor VICTOR OLIVEIRA VASCONCELOS
,
insurgindo-se contra a sentença proferida pelo M.M. Juízo da 3ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador/BA, Dr.
Eduardo Augusto Leopoldino Santana
, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, deduzida na denúncia, para condenar o acusado em 07 (sete) anos, 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 714 (setecentos e quatorze) dias-multa, no valor unitário mínimo vigente na época do delito, em regime inicial semiaberto, pela prática do delito tipificado no art. 33, da Lei nº 11.343/2006.

02. Narra a peça acusatória que no
dia 28/
02/24
, por volta das 18h10, o Pol
i
cia
l
Militar
que
participava de uma guarnição policial em atividade de patrulhamento no bairro Engenho Velho da Federação observou um agrupamento de quatro indivíduos, os quais portavam armas de fogo e realizavam a comercialização de entorpecentes na 1ª Travessa Valter Ferreira. Ao notar a aproximação policial, os referidos indivíduos empreenderam fuga, ocasião em que a guarnição procedeu
à abordagem e detenção do réu. Ato contínuo, o réu
descartou um saco de cor amarela contendo substâncias entorpecentes, fato observado pelos membros da guarnição policial,
equivalente a
20 porções de erva seca, com características visuais similares à maconha, e um saquinho com pedras de substância análoga ao crack.

0
3
.
Inconformado,
o réu i
nterpôs apelação
,
apresentando tese absolutória por insuficiência de prova. Subsidiariamente, pugnou pela revisão da dosimetria, com a redução da pena-base, a partir do decote do desvalor aplicado na circunstância judicial “circunstâncias do crime”, bem como pugnou pela aplicação das benesses do tráfico privilegiado.

04.
A materialidade rest
ou
sobejamente demonstrada através do
APF N° 11289/2024, laudo de constatação
e laudo definitivo
, que apontou a existência de
20 porções
de maconha (equivalente a
101,24
g)
e 17,20g (dezessete gramas e vinte centigramas) de cocaína, distribuída em 84 porções (ID nºs. 76406433 e 76406525)
. A autoria do crime também restou provada, a partir dos depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão
do réu.

05. Importante consignar, que não há como desconstituir testemunho do policial sobre fatos observados no cumprimento da função pública, vez que estão revestidas de presunção de legitimidade e credibilidade, devendo dar respaldo ao édito condenatório, mormente quando coerentes e hormônicos entre si e calcados pelas demais provas existentes nos autos, e, ainda, quando oferecidos em juízo, sendo oportunizado o contraditório.

06.
O
Apelante,
em seu interrogatório
em juízo negou a autoria dos fatos,
afirmando que não levava qualquer saco com drogas e que no momento da abordagem estava caminhando pela rua, com fones no ouvido e, por isso, não ouviu quando os policiais lhe mandaram parar. Asseverou ainda que fora agredido fisicamente pelos policiais e que sua amante presenciara os fatos.
O
corre, todavia, que o réu não apresentara qualquer evidência do alegado, sequer indicara sua suposta amante para testemunhar as hipotéticas agressões por ele sofridas.

07.
Assim, a moldura fática delineada revela que as circunstâncias da prisão, a quantidade e a forma de seu acondicionamento, o local onde foi apreendido, a conduta d
o
acusad
o
e os depoimentos contundentes dos policiais levam à conclusão inequívoca da prática do
s
delito
s
previsto
s
no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06. Dessarte,

revela-se completamente descabida a alegação de insuficiência de provas ensejadoras da responsabilidade penal d
o
Apelante, não havendo porque cogitar-se em absolvição tomando-se por base o princípio do
in dubio pro reo
.

08. Dosimetria da pena.

Ao exame da sentença condenatória, v
erifica-se que a
Magistrad
a

a quo

fixou a pena-base
acima
mínimo legal, ou seja, em

0
6
(
s
eis
) anos
e 10 (dez) meses
de reclusão e multa de
1
0
(
dez
) dias-multa,
em face dos vetores antecedentes criminais e circunstâncias do crime.

09.
Nesse contexto,

o

magistrad
o
primev
o
destacou que
cabia a exasperação da pena, no que concerne às circunstâncias do crime pelo fato de a droga apreendida ter sido cocaína, com alto poder viciante.
A nocividade da droga é própria do tipo penal, pois, qualquer que seja, a substância entorpecente será prejudicial à sociedade, de maneira geral.

10.
Quanto à quantidade de droga apreendida (
101,24
g
de maconha e
17,20g de cocaína
)
,
percebe-se que esta não se mostra extremamente elevada para aumentar a pena-base. Assim, mostra-se manifestamente desproporcional sopesar, no caso ora analisado, apenas tais circunstâncias para justificar a exasperação da pena-base em decorrência deste vetor.

11.
C
om relação aos antecedentes criminais, embora este vetor não tenha sido objeto de insurgência da Defesa, observa-se que o magistrado a quo fundamentara corretamente sua negativação, utilizando o processo de nº
0706609-08.2021.8.05.0001, em que o réu fora condenado e que já transitara em julgado inclusive.

12,
Com relação à fração utilizada para a exasperação da pena, e
m consonância com o entendimento pacificado no Egrégio STJ
, p
ara elevação da pena-base, podem ser utilizadas as frações de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, exigindo-se fundamentação concreta e objetiva para o uso de percentual de aumento diverso de um desses.

13.
Como já esclarecido, no presente caso, o magistrado a quo justificou satisfatoriamente o critério adotado de 1/6 por circunstância judicial desvalorada.
Nesse diapasão, como só houve confirmação da negativação de um vetor, a pena-base alcança o montante de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e multa de
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

14.
Na segunda fase foi identificada a circunstância agravante da reincidência, elevando a pena para

0
6
(
seis
) anos,
09
(
nove
) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
e pena de multa de
680
(se
iscentos e oitenta
) dias-multa
,
a qual foi mantida na 3ª fase, por ausência de causas de aumento ou diminuição da pena, em regime de cumprimento semiaberto.

15. Quanto ao pleito de aplicação das benesses do tráfico privilegiado,
restou comprovado que o Réu
foi condenad
o
em sentença
transitada em julgado, em
12/09/
2021, pelo processo criminal n. 0540466-97.2019.8.05.0001,
assim como em decorrência do trânsito em julgado do feito tombado sob o nº 0706609-08.2021.8.05.0001,
restando, por conseguinte, configurada a reincidência
.

16. Nesse diapasão, procedeu corretamente o magistrado sentenciante ao
não
reconhecer a figura do tráfico privilegiado, previsto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, tendo em vista tratar-se o acusado de reincidente.

1
7
. P
arecer Ministerial pelo conhecimento e provimento do Apelo, subscrito pel
a
Procurador
a
de Justiça, Dr
ª
.
Armênia Cristina Santos.

RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Crime nº
8038402-59.2024.8.05.00
1,
oriundo do Juízo de Direito da
3
ª Vara
de Tóxicos
da Comarca de
Salvador
/BA, tendo como Apelante
VICTOR OLIVEIRA VASCONCELOS
e como Apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, CONHECER
E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
consoante certidão de julgamento, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Sala de Sessões,

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

RELATOR

(assinado eletronicamente)

AC16